Tribunal: STF
Processo: HC 72480
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  HOMICÍDIO  CULPOSO  EM  DELITO DE
TRÂNSITO  (ART. 121, par. 3.,  DO CP).  NULIDADES: JULGAMENTO  CONTRA
A PROVA DOS AUTOS, NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPRUDENCIA E DOSAGEM DA
PENA.
          1.  Condenação fundada em provas, como o laudo pericial e o
depoimento  do próprio  réu, não  pode ser  inquinada de  contraria a
prova dos autos, ainda que a tais provas se oponha a tese da defesa.
          2.  Imprudencia  caracterizada  pelas  declarações  do  réu
durante  o interrogatorio: o  caminhao por ele dirigido ultrapassou a
vítima  - que trafegava de  bicicleta, no mesmo sentido e a direita -
em pista estreita e em obras.
          2.  Não e  nula a  decisão condenatória  que aplica  a pena
acima do minimo cominado, desde que devidamente fundamentada.
          3. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.